Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700640-58.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GECI ALVES MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão desta Presidência (ID 24859334) que, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, indeferiu o processamento do recurso extraordinário manejado em desfavor do acórdão n. 1274504, que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO FEDERAL. INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO IMUNOGOBULINA HUMANA INTRAVENOSA, 50 MG/ML. NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO JUSTIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade - litisconsórcio passivo necessário: A jurisprudência é sólida quanto à responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamentos médicos, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem desejar litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Precedente: (TRF-4 - AC:50023759120184047121 RS 5001275-91.2018.4.04.7121, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA TURMA). Preliminar rejeitada. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. 3. Solicitada Nota Técnica a respeito do medicamento e do caso concreto pelo juízo de origem, o NATJUS concluiu que a ação não é justificada, por diversos fundamentos. 4. Apesar do dever do estado em fornecer medicamento, o cumprimento de requisitos para tal mostra-se necessário. Não sendo feito este, deve a ação ser julgada improcedente. 5. Recurso conhecido, preliminar da parte agravada rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1274504, 07006405820208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta que “não foi aplicado em sua inteireza o entendimento consolidado no STF - já que, embora tenha sido assentado que o litisconsórcio com a União seria facultativo não foi definido o ressarcimento financeiro do ente federado que suportará o ônus do tratamento médico”. O Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal se manifestaram nos IDs 27189041 e 27639909, alegando que houve extinção do processo de origem, razão pela qual teria havido perda de objeto do agravo de instrumento e dos recursos subsequentes. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nota-se que o agravo de instrumento a que se refere o acórdão acima reportado (n. 1274504) foi interposto contra decisão proferida nos autos n. 0703004-80.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente no fornecimento de medicamento em favor da parte autora. Em consulta ao sistema do PJe, verifica-se que o processo de origem foi extinto sem resolução do mérito em 8/9/2020, ante o reconhecimento de listispendência, na forma do art. 485, V, do CPC. Constatou-se que se tratava de ação idêntica àquela autuada sob o n. 0714276-77.2020.8.07.0016, a qual foi distribuída em primeiro lugar, e os autos n. 0703004-80.2020.8.07.0018 encontram-se arquivados definitivamente. Destarte, em razão da superveniência de sentença, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se ao Juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF